Tribunal: STF
Processo: RE 1305181
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Juizado especial criminal. Competência. Infração de menor potencial ofensivo. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo não provido.



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.